Tribunal: STF
Processo: Rcl 58350
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5143431-31.2022.8.21.7000), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se de processo de cumprimento de sentença em que se objetiva a reintegração de posse da área conhecida como Vila Verde, localizada em Mariápolis, no Município de Osório, Rio Grande do Sul.



    No evento 268 do Processo nº 50009793920178210059, que tramita na Primeira Vara Cível da Comarca de Osório, a reclamante postulou, em 22 de novembro de 2022, a suspensão do processo de cumprimento de sentença até que o Tribunal de Justiça do Estado do RS estabelecesse as comissões de mediação previstas nas regras de transição da ADPF 828 [...]



    Quanto ao pedido, o julgador indeferiu (evento 273), haja vista que em 07 de fevereiro de 2019 teria ocorrido um acordo para que 90 famílias recebessem o aluguel social. Contudo, o acordo foi parcial, sendo que existem em torno de 350 famílias na localidade. Ademais, utilizou como fundamento do indeferimento o fato de estarem ocorrendo reuniões preparatórias para a desocupação [...]



    Todavia, a audiência de conciliação sequer contemplava as famílias que lá se encontravam, trava-se de parcela da comunidade. Desse modo, esse acordo prévio não obsta as regras de transição da ADPF 828.



    Além disso, a reclamante também remeteu petição para a 18ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do RS, o qual também não aplicou as regras de transição da ADPF. 



    [...]



    Vê-se, portanto, que nem o primeiro grau de jurisdição, nem o segundo grau aplicaram a regra de transição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 [...]



    Vejam, Excelências, a reclamante peticionou 3 vezes solicitando a suspensão do processo para que o feito fosse posto em mediação. Em nenhuma das decisões ocorreu o atendimento ao pedido da reclamante. Ademais, nas 3 oportunidades foi solicitado que fosse certificado pelos cartórios a instauração das Comissões de Conflito Fundiário, sendo que em nenhuma oportunidade ocorreu a certificação cartorária.



    Fácil identificar que o próprio Poder Judiciário não está dando respaldo para a decisão do STF. 



    Mais, como será exposto na presente reclamação, não há certeza quanto a quais áreas serão desocupadas. A decisão de primeiro grau rege que cabe ao exequente definir a área. Isso, data venia, é inconcebível e contraria o item ‘b’ das regras de transição.



    Não se pode ter dúvida quanto à área a ser desocupada. Como já dito, as matrículas registrais da empresa exequente não são georreferenciadas, o que impossibilita a precisa.



    Outro ponto relevante, não há qualquer cadastro das pessoas a serem retiradas da área, não há qualquer plano estratégico para a retomada, sendo que isso contraria o item ‘c’ da regra de transição. Outro ponto significativo, a data da desocupação está marcada para o dia 27 de abril de 2023, sendo que o prazo para recurso da decisão do Tribunal de Justiça é 27 de março de 2023. Com isso, o prazo é exíguo, ou seja, descumpre-se o item ‘c’, (ii) da regra de transição.



    Como é visto no processo, a ordem de desocupação era de somente uma matrícula, pois esse era o pedido inicial do processo de conhecimento, porém, a decisão do TJ-RS de 16 de fevereiro de 2023, é de desocupação de 4 matrículas registrais.



    Por isso, não há prazo razoável, não há certeza da área a ser desocupada, e há, sim, inobservância ao julgamento da ADPF 828.



    A sentença do processo conhecimento é clara no sentido de que a reintegração deve ser realizada na matrícula n° 74.358 do CRI de Osório. [...] Porém, no curso da demanda, a empresa Guerra, em total afronta à legalidade, começou a solicitar a desocupação de área maior. Porém, após meses de discussão, o juízo de primeiro colocou termo à intenção da empresa, realinhando o feito. 



    [...]



    Vejam, Excelências, que a matrícula 74.358 possui a área mais superior (extrema esquerda do mapa) da Vila Verde e compreende somente uma rua (Alameda Safira). 



    As demais áreas são muito maiores do que a tratada nos presentes autos. Por essa razão a empresa se esforça para tentar aumentar os efeitos da desocupação. 



    Porém, Excelências, o Direito não pode respaldar essa tentativa. A saber, deveria a empresa em momento oportuno ajuizar as devidas ações e não tentar, agora, por vias reversas se satisfazer por meios tortos. 



    Contudo, o Tribunal de Justiça na decisão de 16 de fevereiro de 2023 determinou a reintegração de toda a área, porém, há dúvida razoável quanto à área a ser desocupada, portanto, o processo necessita de uma perícia para a determinação do local a ser objeto da desocupação, com a realização de um levantamento georreferenciado. 



    Trata-se, pois, da necessidade de se criar uma mínima situação de segurança para o cumprimento de eventual medida. Desse modo, fundamental para o deslinde do processo de cumprimento de sentença.



    Porém, não há prazo razoável para as famílias se organizarem, para contestarem a medida, haja vista que a desocupação está marcada para o final de abril, desse modo, a decisão de desocupação sem a realização das inspeções judiciais fundamentais é contrária às normas definidas nas regras de transição da ADPF 828.



    [...]



    A regra de transição é aplicável aos casos de mandado já expedido, ou seja, é aplicável ao presente caso, mesmo que em 2017 se tenha realizado acordos parciais e em relação a determinadas famílias.



    [...]



    Atualmente, na Vila Verde existem mais de 2500 pessoas, muitas sequer saber da ordem de desocupação. Aliás, a decisão do TJRS é do mês de fevereiro, sendo que a ordem de desocupação define o mês de abril para o cumprimento, ou seja, qual a garantia do cumprimento do item ‘iii’ da alínea ‘c’? Nenhuma.



    Não há prazo para que se cumpra o item acima referido, como as famílias irão encontrar outro local, se o próprio Judiciário está relativizando a coisa julgada que garantia o reassentamento!



    Desse modo, fácil identificar que os itens ‘i’ e ‘iii’ da alínea ‘c’ não estão sendo cumpridos.



    [...]



    Desse modo, a representante requer a suspensão da ordem de desocupação, em virtude da inobservância das regras de transição da ADPF 828.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação das decisões já atacadas, as quais não cumprem a ordem de reassentamento das famílias, bem como não cumprem as regras de transição da ADPF 828”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJRS, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Osório/RS, chamou o feito à ordem para esclarecer o objeto do título executivo constituído em ação de reintegração de posse. A decisão foi assim fundamentada (eDoc. 10, fl. 472):



    “Em análise aos autos, notadamente as plantas das plantas juntadas no evento 13, verifica-se a necessidade de chamar o feito à ordem. Isto porque, não obstante na decisão do evento 130, tenha constado que: ‘(...) o objeto do presente cumprimento envolve quatro matrículas distintas - 74.358; 50.551; 107.158 e 107.159, todas do RI de Osório (...), em verdade, tal assertiva não encontra amparo nos autos, pois, conforme se infere, foi baseada na manifestação da Defensoria Pública, veiculada no Evento 6, PET10, Página 1-2, fls. 159/159-v, onde APENAS MENCIONOU-SE a existência de matrículas distintas na área em litígio.[...]



    Com vista de tal manifestação, a exequente veio aos autos narrando que ajuizou a ação de reintegração de posse contra os possuidores do imóvel matriculado sob o nº 74.358, do Registro de Imóveis de Osório (Evento 6, PET11, Página 1-8, fls. 160/167), requerendo ao final a intimação para a desocupação da área da matrícula anteriormente referida. [...]



    Em consequência da impugnação oposta pela Defensoria Pública, o juízo pontificou que o comando reintegratório do presente cumprimento de sentença diz respeito exclusivamente à matrícula nº 74.358, do Registro de Imóveis de Osório (decisão do Evento 6, DESP16, Página 1-4, fls. 181/182-v).



    [...]



    Assim é que se constata que a decisão do evento 130, foi proferida com base em premissa inexistente nos autos, pois, não há qualquer decisão autorizando a ampliação da área a ser reintegrada, sequer pedido nesse sentido.



    Logo, tem-se que o objeto do presente cumprimento de sentença é unicamente o da matrícula nº 74.358, do Registro de Imóveis de Osório - descrita na petição inicial do processo nº 059/1.11.0004364-0, conforme se observa da inicial (Evento 6, INIC E DOCS1, Página 29, fls. 02/09) [...]



    Ressalte-se que o instituto da preclusão é exclusivo das partes, não atingindo o juízo, mormente em havendo mero erro material, suprível a qualquer tempo e de ofício, pois que ao fim e ao caso, consistiu em determinação extra petita, desbordando do título executivo.



    Por fim, tendo em vista a determinação constante no acordo de reassentamento das famílias existentes nas listas juntadas no processo, bem como a identificação da ação unicamente sob a matrícula n° 74.358, diga a parte exequente se o reassentamento se dará unicamente nessa referida matrícula, ou em outro local, sempre presente que o aluguel social será devido desde a saída voluntária até que existam condições para o efetivo reassentamento das família a serem realocadas.



    Comunique-se o Sr. Oficial de Justiça sobre a presente, ressaltado que o objeto do cumprimento de sentença é exclusivamente a matrícula de nº 74.358, do Registro de Imóveis de Osório.”



    Interposto Agravo de Instrumento, o TJRS reformou a decisão supracitada pelas seguintes razões (eDoc. 5, fl. 325):



    “Não obstante o respeitável convencimento externado na decisão agravada, entendo que assiste razão à parte recorrente.



    Reporto-me, neste passo, ao parecer exarado nessa Instância recursal pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto de Aguiar Tesheiner, que bem apreendeu a matéria em discussão, razão pela qual o adoto como razões de decidir neste Grau de Jurisdição, verbis: 



    ‘É cediço que, em se tratando de demanda possessória com amplo espectro, não se revela necessária a citação de todos os ocupantes, até pela dificuldade fática de tal procedimento, mormente de identificação. 



    De tal sorte, e por igual razão, ampliada, em diversos momentos, a área original de esbulho, bem como incrementada com novos invasores, exigir-se emenda à inicial, novas citações, ou novas ações, a cada momento, equivaleria a negação do acesso à justiça pela eternização da(s) lide(s). 



    No caso concreto, a coletividade de moradores do local foi crescendo ao longo do feito, a despeito das determinações judiciais, de modo que não se pode cogitar, a esta altura, de limitação dos efeitos da execução ao imóvel originariamente descrito na matrícula nº 74.358 do Registro de Imóveis de Osório, haja vista que, muito embora tenha sido, primitivamente, a única descrita na exordial e, por isso mesmo, consignada na sentença exequenda, tal descrição deve ser considerada simplesmente como base de precisão do local inicial do esbulho. 



    De fato, a limitação dos efeitos da condenação à aludida matrícula esvaziaria, por completo, o escopo da ação proposta, que visa, justamente, a obter a desocupação dos invasores da totalidade área mencionada na inicial, a qual estava inicialmente compreendida no imóvel constante na supramencionada matrícula, mas que foi crescendo paulatinamente ao longo do tempo, conforme sempre entendido pelas partes, devendo, nesse contexto, ser protegido o princípio da boa-fé objetiva.



    Tanto é assim que a própria sentença menciona a dificuldade de identificação de todos os ocupantes, de forma que é possível compreender que seus efeitos não se estendem apenas às pessoas citadas nem ao bem restrito àquela matrícula, mas à área como um todo, valendo a transcrição de parte dos termos da fundamentação sentença exequenda, a qual retrata com propriedade que, em suma, a questão fática se sobrepõe a eventual individualização dos invasores, haja vista a ocorrência de novas invasões durante o processo:’



    Acresço, apenas, que, de fato, não obstante o respeitável convencimento externado na decisão agravada, entendo que, a despeito de a parte autora, na inicial da ação de reintegração de posse, ter feito referência apenas ao imóvel de matrícula nº 74.358 na indicação da área que fora objeto de esbulho possessório, há que considerar que a invasão coletiva, ao longo do período em que tramitou a ação, passou a sofrer ampliação descontrolada, com o ingresso de diversos outros invasores, alcançando outras áreas também de posse (e propriedade) da autora, contíguas à primeira.



    Disso resulta não se pautar pela razoabilidade a proposta de delimitação do espectro da medida de reintegração de posse, pois que, dadas as características da ocupação, onde é possível extrair haver uma invasão organizada, forçoso reconhecer que se está diante de esbulho possessório único, ainda que alcance áreas para além daquela referente à matrícula nº 74.358 e apontada na inicial como objeto da lide.



    Entender diferente, ademais, geraria, ao meu sentir, indesejável morosidade na solução do litígio, obrigando a possuidora, que teve seu imóvel esbulhado por sucessivas oportunidades, a ingressar com outras ações, perpetuando o litígio, com malferimento aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, os quais, aliados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devem assegurar que o processo não se estenda para além do prazo razoável.



    Concluo, assim, que a decisão agravada enseja reforma, para reconhecer que a reintegração de posse abrange a totalidade da área esbulhada, inclusive a extensão de áreas cujo esbulho aconteceu no curso do processo.



    ISSO POSTO, voto por dar provimento ao agravo de instrumento para determinar que a reintegração de posse se dê na totalidade da área esbulhada, com atendimento à coisa julgada no que diz respeito ao reassentamento das pessoas elencadas na sentença transitada em julgado.”



    No caso, assiste razão jurídica à parte Reclamante.



    Constata-se que a execução iniciou em 4/5/2017 (eDoc. 8, fl. 91) e apontava-se até 28/2/2019 um total de 90 moradores na área invadida (eDoc. 9, fl. 90), segundo dados levantados pela Defensoria Pública para subsidiar o acordo com a ora beneficiária, a empresa Guerra Empreendimentos Imobiliários (eDoc. 9, fl. 82).



    Em cumprimento à ordem judicial de 1º/9/2021, foi certificada a expansão das ocupações (eDoc. 10, fl. 155):



    “Certifico que, em cumprimento ao mandado acima referido, no dia 22/09/2021, às 14h00min, acompanhado do topógrafo, Sr. Geison Ludwig Rossi, RG 809111293, o qual compareceu no lugar do topógrafo Sr. Luiz Henrique, indicado pelo requerente, procedi à VERIFICAÇÃO determinada.



    Na área apresentada pelo representante do requerente, há em torno de cinquenta residências, com características de serem recentes. Algumas inclusive em processo de construção.



    É difícil precisar quantas famílias moram nessa área, pelo horário da verificação, várias poderiam estar no trabalho. Naquele momento havia aparentemente em torno de dez casas ocupadas, algumas com crianças.



    Invasores questionados sobre desde quando estão morando naquele local, disseram mais de cinco anos, o que vai de encontro ao que foi constatado in loco e com as informações contidas no aplicativo Google Earth, no qual é possível ver, por imagens de satélite, o progresso dessa ocupação ilegal ao longo de 2019 e 2020 (imagens de 2021 não disponíveis ainda).



    Conforme mapa de demarcação de perímetro apresentado pelo requerente, verificou-se que o extravasamento da invasão ocorreu basicamente na matrícula 50.551.



    Em anexo fotos tiradas do local e das imagens de drone apresentadas pelo autor, que auxiliam na visualização do terreno.” (grifei.)



    Pois bem.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que ‘os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral’. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    Do que consta dos autos, não há indicação de observação ou determinação para que se observem os requisitos constantes da ADPF 828-MC, de acolhimento ou realocação das famílias envolvidas no processo de reintegração de posse em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas, atento ao fato de que há famílias não contempladas no acordo, ainda não cumprido, e que ocupavam o imóvel desde 2019.



    Nesse cenário, mesmo após a superação da fase aguda da crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que ampliou o alcance da ordem de reintegração de posse em desfavor dos reclamantes, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) corroborado pelo regime de transição decidido na 4ª Tutela Provisória Incidental, incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. 



    Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, evidencia-se ser o caso de cassar a ordem de desocupação (eDoc. 11, fls. 105).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a ordem de desocupação, por descumprimento das condicionantes impostas na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente